Tribunal: TJMT
Processo: 1007913-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007913-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ CLAUDIO DA SILVA RONDON - CPF: 931.107.311-34 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
ERRO MATERIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO -
AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO -
NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Suficiente a documentação carreada aos autos para comprovar nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, bem como Laudo Pericial que, em seu parecer técnico elaborado por perito oficial, descreve, delimita e demonstra o dano e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por CLÁUDIO DA SILVA RONDON, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba securitária obrigatória - DPVAT, no valor de R$ 7.593,75 (sete mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §8o, c/c art. 86, § único, do CPC.

A seguradora apelante alega
que não há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões noticiadas. Aduz que as lesões apuradas em laudo pericial divergem quanto ao membro afetado pelo acidente de trânsito.

Requer a reforma do
decisum
para reduzir o valor da condenação ante a ausência de provas constitutivas do direito pleiteado.

Contrarrazões (Num. 61010469).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 04/10/2018,
como consta de Boletim de Ocorrência no 2019.42995, expedido pela DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 61009979). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 61009981/Num. 61009988) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 61009997)
.

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que o
perito designado pelo Juízo a quo, afirmou que o Autor ora apelado sofreu uma fratura do médio pé direito e está acometido de uma debilidade incompleta no PÉ ESQUERDO E NO PUNHO ESQUERDO.
Argumenta que na peça exordial, nenhum documento médico da época dos fatos, relata qualquer fratura ou lesão no pé esquerdo, mas no pé direito, o que consequentemente, caracteriza ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões noticiadas
(Num. 61010464 – pág. 03)
.

O inconformismo, no entanto, não prospera. Ressai dos autos, Boletim de Ocorrência
com registro de sinistro
descrito como atropelamento
(Num. 61009979 – pág. 01). O Boletim de Atendimento
e Histórico Clínico informando acidente de trânsito, ocorrido com trauma em mão esquerda e pé direito no autor, ora apelado
(Num. 61009981/Num. 61009988)
;
e Avaliação Médica para Fins de Conciliação, atestando fratura de punho esquerdo e pé esquerdo, concluindo
pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado

(Num. 61009997 – pág. 03)
.

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação
,
subscritado pelos médicos
Drs.
Ivan Henrique Wahlbrink (CRM/MT 4599) e Rodrigo S. de Brito (CRM/MT 7022), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, causou trauma em punho esquerdo, quantificado em 75% (setenta e cinco por cento) e pé esquerdo, com percentual de 75% (setenta e cinco por cento), danos que geraram lesões permanentes e parciais com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 61009997 – pág. 04).

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

O que se observa no cotejo da documentação carreada aos autos é a ocorrência de mero erro material. As lesões noticiadas, na verdade, originaram-se de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que a indenização de seguro obrigatório, para se tornar devida à vítima de acidente de trânsito, exige “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, 5
0% (cinquenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos para a primeira lesão, o
quantum
indenizatório determinado em
75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). A segunda lesão, com valor fundamentado em 75% (setenta e cinco por cento) de 50% (cinquenta por cento), R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, totalizada a verba securitária obrigatória DPVAT devida pela seguradora requerida, ora apelante, ao autor, ora apelado, em R$ 7.593,75 (sete mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021